Tribunal: TJDFT
Processo: 0701165-32.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701165-32.2020.8.07.0014 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Banco do Brasil S/A Apelada: Vanessa Fontana D e c i s ã o Trata-se de apelação cível interposta pela sociedade Banco do Brasil S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará que homologou a transação celebrada entre as parte e julgou o processo extinto. Em suas razões recursais (Id. 16615051), o apelante requereu, em síntese, a desconstituição da sentença com a subsequente suspensão do curso processual até o final do prazo convencionado para pagamento do montante devido. A recorrente noticiou que a devedora efetuou o pagamento integral do débito transacionado. Na mesma ocasião formulou requerimento de desistência do recurso interposto (Id. 17160297). É a breve exposição. Decido. De acordo com o disposto no art. 998, caput, do CPC, é facultado ao recorrente desistir do recurso interposto a qualquer tempo, mesmo sem a anuência do recorrido ou dos eventuais litisconsortes. Feitas essas considerações, homologo o requerimento de desistência do recurso de apelação interposto, para que produza seus efeitos regulares. Publique-se. Operada a preclusão, retornem os autos à origem. Brasília–DF, 26 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator